Tribunal: TJDFT
Processo: 0717723-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717723-87.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WILSON LUIS DOS SANTOS AGRAVADO: GEOVANIA TEIXEIRA DE PAULO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora